Tribunal: TJES
Processo: 0013056-93.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013056-93.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CESAR DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela 6ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital, que condenou o apelante, com fundamento no art. 129, § 13º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de agressões físicas contra sua companheira. A defesa alegou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em razão do transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada e nos marcos legais de contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena aplicada
in concreto
, de 04 (quatro) meses de detenção, atrai o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

4. O prazo entre o recebimento da denúncia (19/06/2019) e a publicação da sentença condenatória (01/07/2024) supera o limite de 3 (três) anos previsto para a prescrição, sem que haja qualquer causa interruptiva ou suspensiva no período.

5. O trânsito em julgado para a acusação impõe a observância da pena aplicada na sentença para fins de contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

6. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0013056-93.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTÔNIO CESAR DE SOUSA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Antônio César de Sousa
contra a sentença de id. 12143869, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal do Juízo de Serra - Comarca da Capital, que o condenou como incurso no artigo 129, § 13º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (id. 12143878), a defesa sustentou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso superior a três anos, prazo prescricional aplicável à pena fixada na sentença.

Acerca dos fatos, verifico que a peça acusatória informa que no dia 08 de abril de 2017, no bairro Jardim Carapina, o acusado agrediu fisicamente a vítima, Marlucia Fritz, sua companheira.

Consta que no dia dos fatos, o apelante chegou na residência do casal e a vítima começou uma discussão por ciúmes, desferindo-lhe um tapa no rosto, oportunidade na qual o réu revidou a agressão com socos, chutes e jogou a vítima ao chão, vindo esta a lesionar o nariz.

Em razão disso, a filha do casal, socorreu a vítima e acionou a polícia militar.

Feitas essas considerações, ao analisar os autos, verifico que os fatos ocorreram no dia 08 de abril de 2017, tendo sido a denúncia recebida no dia 19 de junho de 2019 (fl. 35).

Observo, ainda, que a sentença foi publicada em 01 de julho de 2024 (id. 12143869), operando-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Digo isso, porque entre o marco interruptivo do recebimento da denúncia (19/06/2019) e a publicação da sentença condenatória (01/07/2024), decorreu período superior ao prazo prescricional de 3 anos.

Destaco, ainda, que não houve causas interruptivas ou suspensivas da prescrição no referido lapso, e o Ministério Público
não interpôs recurso
da sentença, tendo o feito
transitado em julgado para a acusação
, devendo-se observar a pena de 04 (quatro) meses de detenção, aplicada
in concreto,
para o cálculo da prescrição (art. 110, § 1º, do CP).

Dessa forma, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a declaração da
extinção da punibilidade do apelante
.

Diante do exposto,
DECLARO
extinta a punibilidade do acusado, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para extinção da punibilidade do apelante.